Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-45.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006836-45.2013.8.07.0007 EMBARGANTE: BRUNO JOSE DA FONSECA NETO, DANIELA FURTADO PINHEIRO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS DECISÃO O embargante pede a intimação do embargado para manifestar se tem interesse na celebração de acordo. A autocomposição pode ser concretizada diretamente pelas partes, competindo ao relator homologá-la, se assim foi requerido (CPC 932, I). Indefiro, pois, o pedido de id 17266640. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR